Tribunal: TJMT
Processo: 0035009-84.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS
HELBERT DE FRANÇA SILVA
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 812/2020
Data de Julgamento: 29-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO], EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO NÃO COMPROVADA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RELAÇÃO À CAUSA DE AUMENTO - PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA SESSÃO DO JÚRI A FIM DE QUE SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO AS PENAS - DECISÕES CONCERNENTES ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PRORROGAÇÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MODUS OPERANDI DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ - NULIDADE NÃO VERIFICADA - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE - AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI N. 9.296/1996 - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT - DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM AS VÍTIMAS EFETUADOS PELO APELANTE JUNTAMENTE COM TERCEIRA PESSOA - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DOS DELEGADOS DE POLÍCIA, INVESTIGADORES DE POLÍCIA E CONTEÚDO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO ATRIBUÍDOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SERIA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA - ASSASSINATOS COMETIDOS COM “TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA” - UTILIZAÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM “PLACAS FRIAS”, BALACLAVAS (“TOUCAS NINJA”) E ROUPAS CAMUFLADAS - ATUAÇÃO DE PELO MENOS DOIS EXECUTORES DIRETOS - VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - MEDIANTE O PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] OU “QUEIMA DE ARQUIVO” - LIÇÃO APLICADA - CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL JUSTIFICADA EM DADOS CONCRETOS - ACÓRDÃO DO STJ - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - PENA-BASE CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS - MAJORANTE - GRUPO DE EXTERMÍNIO - FRAÇÃO MÁXIMA DE 1⁄2 (METADE) AUTORIZADA - ABRANGÊNCIA E FORMA DE ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO - ACÓRDÃO DO TJMG - RECURSO DESPROVIDO.
A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico, “ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios” (STF, HC nº 127050)
“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.” (STJ, RHC nº 101.255/SP)
O “tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas” (STF, HC nº 106.244/RJ).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. (HC AgRg no AREsp 1281062/SP)
“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.” (TJMT, AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015)
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘d’.” (TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)
“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10ª Ed. Editora JusPODIVM. 2017. p. 121/122)
Se causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC nº 143.419/RJ).
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES)
A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002).

APELANTE(S):
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS
HELBERT DE FRANÇA SILVA
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Câmara:
Apelação Criminal interposta por JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 543660), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Luciano Militão da Silva] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Célia Regina Duarte], a 30 (trinta) anos de reclusão, em regime fechado - art. 121, § 2º, I e IV, § 6º e do art. 121, § 2º, I e IV, § 6º, c/c art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, todos do CP - (ID 2.225/2.276).
O apelante sustenta que: 1) nulidade do julgamento porque: a) as interceptações telefônicas teriam sido prorrogadas sucessivamente por período superior ao permitido, sem fundamentação idônea; b) não foi realizada perícia para comprovar ser a sua voz nos áudios interceptados; 2) o julgamento seria contrário à prova dos autos: a) por não estar demonstrado que “se encontrava no mesmo local das vítimas” [“ausência da triangulação celular/torre/satélite”]; b) não haver provas de que “era integrante de grupo de extermínio”; 3) a circunstância judicial [culpabilidade] seria favorável; 4) deveria ser aplicada a fração de 1/3 (um terço) em relação à majorante [grupo de extermínio].
Pede o provimento para que seja “reconhecida a nulidade das interceptações telefônicas” e anulada a sessão, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 2.295/2.327).
A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 2.331/2.341).
A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:
“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO NAS FORMAS CONCUMADA E TENTADA - TRIBUNAL DO JÚRI - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - 1. Da tese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos: a) Da testemunha ocular: Descrição do atirador não condizentes com a figura do apelante - Argumento que não afasta por completo a autoria a ele imputada - Fornecimento de subsídios para a execução do crime - Investigações apontam forte capacidade de articulação do apelante no grupo de extermínio, com participação ativa em quase todas as execuções - Indícios da presença no local do crime, na qualidade de condutor do veículo. b) Das interceptações telefônicas: Medida que obedeceu às regulamentações legais para a matéria, e denotou a presença de mais que simples ‘conversas corriqueiras’ - Comunicação cifrada utilizada para a articulação do crime - Busca e apreensão infrutífera não serve, por si só, para afastar a ilegalidade das interceptações - Apelante não se desvencilhou do ônus de comprovar eventual irregularidade. 2. Da tese de inexistência de provas quanto à existência de grupo de extermínio: Rejeição -investigações que apontam a configuração de atividade criminosa relacionada a grupo de extermínio - Interceptações telefônicas que identificaram (alguns) membros do grupo e a função de cada um no cometimento dos delitos - Ausência de comprovação de pagamento que não afasta, isoladamente, a caracterização do grupo. 3. Da tese de ilegalidade das prorrogações sucessivas das interceptações telefônicas: a) Das prorrogações: Pretensão de reconhecimento de prova obtida por meio ilícito, em razão de duração superior à permitida em lei - Artigo 5º da Lei nº 9.296/1996- Não acolhimento - Possibilidade de prorrogação, quando evidenciada a complexidade da investigação - Precedentes do STJ. b) Da ausência de perícia: Rejeição da pretensão - Diligência desnecessária e não prevista em lei. c) Da ausência de triangulação celular/torre/satélite: Alegação de inexistência de circunstâncias que o coloquem na cena do crime- Rejeição - Ausência de previsão legal - Existência de meios idôneos para atestar a presença do apelante no local dos fatos. 4) Da tese de exacerbação na dosimetria da pena. a)a Da pena-base: Valoração desfavorável da culpabilidade - Premeditação - Aumento de pena em 1/6 da pena mínima - Proporcionalidade evidenciada - Ausência de violação ou afronta ao disposto no artigo 59, do Código Penal. b) Da causa de aumento de pena: Alegação não caracterizada de grupo de extermínio afastada - Configuração evidenciada ao longo do feito - Incidência da causa de aumento de pena do § 6º, do artigo 121, do Código Penal. Pretensão de adequação da dosimetria afastada. Parecer pela denegação da ordem.” (Esther Louise Asvolinske Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 2.360/2.381)
É o relatório.
À d. Revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).
Consta da denúncia que:
"[...] DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO
Consta dos autos em epígrafe que, no dia 20 de março de 2016, por volta das 23h:15m, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Pablo Plinio Mosqueiro de Aguiar, Vagner Dias Chagas, Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, com consciência, vontade e evidente animus necandi, concorreram de alguma forma para que fossem efetuados 05 disparos de arma de fogo, tipo pistola 380, em face da vítima Luciano Militão da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de corpo de delito de fls. 38/64, os quais foram a causa eficiente de sua morte.
Conforme se vê dos autos, a vítima Luciano, juntamente com sua companheira Célia Regina, voltavam de uma festa, numa motocicleta, quando se preparava para abrir o portão de casa, fora surpreendido pelos denunciados José Edmilson e Jeferson Fátimo, também numa motocicleta, provavelmente tipo Fan, com as mesmas características da motocicleta pertencente a esposa/companheira do denunciado Pablo Plínio (fls. 330/331) oportunidade em que, o carona desceu e imediatamente passou a desferir vários disparos em face da vítima.[...]
Ressai dos autos ainda que, apesar da motivação do crime não ter ficado devidamente clara, mas diante do contexto dos fatos, trata-se de crime praticado por organização criminosa de grupo de extermínio e crimes mediante paga, o que demonstra de forma insofismável, o caráter torpe da conduta, uma vez que, menosprezam o Estado de Direito e criam um Estado paralelo, ditando suas próprias regras, isso quando não agem mediante o pagamento de propinas ou em razão de desacertos com suas vítimas.
Outrossim da forma como agiram, os denunciados utilizaram-se de recurso que ao menos dificultou a defesa da vítima, já que, estamos diante de uma conduta meticulosamente estudada, planejada e executada nos moldes tendentes a concretizá-la da maneira mais eficaz, onde atuaram de surpresa, reduzindo assim, as chances de defesa das vítimas.
Vê-se que, os denunciados fazem parte de uma grande organização criminosa existente nesta cidade de Várzea Grande-MT, que tem por objetivo ceifar a vida de pessoas com passagens policiais, caracterizadora de ações de grupos de extermínio, além do fato de atuarem ainda mediante o pagamento de recompensa, caracterizadora de crimes mercenários ou pistolagem, com a participação direta destes e outros componentes em diversos outros crimes de homicídio, tendo cada um dos integrantes uma função predeterminada, visando a consecução dos delitos.
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
Consta ainda dos autos que, no mesmo dia, horário, local e circunstâncias, os denunciados mancomunados, acordados entre si, com evidente animus necandi, concorreram para que fosse efetuado disparo de arma de fogo em face da vítima Célia Regina Duarte, causando-lhe lesão corporal no braço, dando assim, início a um crime de Homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que, a vítima aproveitou-se do momento em que os executores do delito centravam esforços para ceifar a vida de Luciano, conseguindo correr e pedir socorro e abrigar-se na casa de vizinho do local dos fatos. [...]
Como se vê, aqui também aplicável os mesmos fundamentos acima mencionados, referentes às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como os relativos a causa especial de aumento, uma vez que o crime foi praticado em atividade típica de grupo de extermínio.
Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 121, § 2º, I, IV e V e § 6º, c/c 14, II todos do Código Penal.
DA DINÂMICA DOS FATOS [...]
Com efeito, o denunciado José Edmilson manteve contato (telefônico) com o denunciado Helbert, para que o mesmo contatasse com o denunciado Vagner Dias, para que conseguisse uma placa falsa, que seria usada no veículo que daria apoio aos executores dos crimes, objetivando dificultar suas identificações, já que no local onde o crime seria executado, havia uma câmera de segurança com alta resolução.
Por sua vez, o denunciado Helbert manteve contato com o denunciado Vagner, que comprometeu-se com este, em receber em sua casa a pessoa do denunciado José Edmilson e entregar-lhe a solicitada placa falsa, como de fato fora concretizada a entrega, conforme áudios entre os denunciados José Edmilson e Helbert às fls. 104/106.
Na sequência dos fatos, no dia do crime, o denunciado José Edmilson telefona (as 21h:20m) para o também denunciado e componente do grupo criminoso Pablo Plinio, onde afirma que se encontra na companhia do Helbert e solicita deste, apoio à operação criminosa com o seu veículo, o qual responde que o veículo está na oficina e que está na posse de uma moto, bem como o convida, por meio de códigos, (para dificultar o entendimento do que tramam), a se juntar aos dois para a execução do crime, o que fora prontamente aceito por Pablo (áudio de fls. 106/107), os quais acabaram encontrando-se num local denominado ‘escritório’, local este identificado como um ponto de encontro dos mesmos.
Já entre os horários 21h:50 e 22h:02 o denunciado José Edmilson convida o seu primo e componente do grupo criminoso, ora denunciado, Jeferson Fátimo da Silva a comparecer no referido ‘escritório’, pois precisaria falar com ele, onde combinaram que aquele pegaria este na casa de uma pessoa por nome de Patrícia, como de fato o pegou, certamente para deslocarem-se ao local do crime e concretizarem a execução, já que este diálogo se deu horas antes dos fatos.
Como podemos perceber, após a reunião dos componentes do grupo, os mesmos se dirigiam até o local denominado como ‘escritório’, mais precisamente num galpão de obras da empresa Aurora Construtora, local onde o também denunciado Claudiomar Garcia trabalhava na função de Vigilante, local destinado à guarda das armas de fogo utilizadas pelo grupo criminoso, bem como, onde faziam pequenas reuniões antes das operações de execuções de suas vítimas predefinidas.
Assim, tomadas as cautelas necessárias a execução do crime e ocultação das identidades dos executantes, no dia do crime, por volta das 23h:15m, o denunciado José Edmilson, na companhia de terceira pessoa, provavelmente o denunciado Jeferson Fátimo, se dirigiram ao local previamente estudado e aproveitando-se da distração da vítima que, tinha acabado de chegar em casa, juntamente com sua companheira e vítima Célia Regina, ainda quando preparava-se para abrir o portão, os surpreenderam e deferiram-lhes os disparos de arma de fogo, causando a morte imediata de Luciano, ao passo que acabaram também ferindo a companheira da vítima, senhora Célia, somente não concretizando o crime em relação a esta, uma vez que, a mesma conseguiu escapar e esconder-se na casa de vizinhos, conforme já relatado.
Conforme já mencionado, trata-se de um grupo de extermínio, muito bem organizado, onde todos os componentes tem funções bem definidas, as quais nos somatórios de esforços são fundamentais e imprescindíveis a concretização de seus fins, quais sejam, a execução de semelhantes, o que demonstra de forma clara a adesão de todos ao resultado morte.
No caso em tela, diante dos áudios constantes dos autos, vê-se que o denunciado José Edmilson assume a organização para a execução dos crimes, ao passo que é auxiliado por Helbert, que por sua vez se encarrega de conversar com a pessoa de Vagner Dias para conseguir a placa falsa para ser utilizada no veículo de apoio à execução.
Ainda na divisão de tarefas do grupo criminoso, no caso sob exame, Vagner fornece a placa solicitada à pessoa de José Edmilson, enquanto que Pablo Plinio coloca a disposição do grupo criminoso uma motocicleta para ser utilizada, provavelmente pertencente à sua companheira, além de restar demonstrado que se reuniram no local definido como escritório, onde de lá pegaram as armas de fogo para a execução do plano criminoso.
Vislumbra-se ainda dos autos que, José Edmilson, juntamente com a pessoa de Jeferson se deslocaram até o local dos fatos, onde executaram a conduta que acabou levando a óbito a vítima Luciano e dando início a um homicídio em face de Célia.
Conforme amplamente esclarecido, no caso sob estudo, a pessoa do denunciado Claudiomar ficou responsável pela guarda e cuidado das armas de fogo pertencente ao grupo criminoso, as repassando para os executores e após suas utilizações, novamente as guardando em seu armário, no seu local de serviço, que recebe o nome de escritório e onde o grupo acaba se reunindo.
Cumpre salientar que todos os denunciados tem plena consciência do que realmente estaria acontecendo, até porque, trata-se de um grupo bastante estável, com um histórico de cometimento de vários crimes dessa natureza, resultado do trabalho e esforço comum de cada membro dessa organização.
Como se vê dos autos, em especial o laudo de comparação de balística de fls. 298/305, concluiu o Perito que, os estojos e fragmentos de projetis, apreendidos no local do crime (fls. 16) são compatíveis com arma de fogo, tipo pistola, calibre 380.
Já o exame de comparação balística, entre estes mesmos estojos de cartuchos e fragmentos de projetis, feito com as armas apreendidas as fls. 242/251, chegou a conclusão de que, os cartuchos acima nominados, bem como os fragmentos de projetis, foram percutidos, deflagrados e expelidos pelo cano da arma de fogo, denominada AFQ4, consistente numa pistola Taurus, calibre 380, modelo PT 59, número de série KBP 20334 (fls. 270/272), descrita as fls. 283, apreendida em poder do denunciado Claudiomar Garcia (fls. 244), cuja função principal no grupo era guardar e cuidar das armas a serem utilizadas nas execuções.
Ante ao exposto, denuncio os nacionais José Edmilson Pires dos Santos; Helbert de França Silva; Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar; Vagner Dias Chagas; Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, como incursos nas penas dos artigos 121, § 2º I e IV e § 6º do Código Penal em Concurso Material com as penas do artigo 121, § 2º, IV e V e S 6º, c/c 14, II do Código Penal, com as consequências da Lei nº 8.072/90 e requeira que após A. e R. esta, seja contra os mesmos instaurado o devido processo penal, pelo rito estabelecido nos artigos 394/405 e 406/497 do código de Processo Penal, citando-os para interrogatórios e instrução processual, culminando com a pretendida Sentença de Pronúncia, para que sejam submetidos ao Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, devendo-se ouvir as seguintes testemunhas abaixo: [...].” (Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça - fls. 5/14)
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE aditou a denúncia para incluir que:
“[...] Desde o ano de 2014 até o mês de abril de 2016, nesta cidade de Várzea Grande/MT, Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, Vagner Dias Chagas, José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, além de outros investigados e processados em feitos autônomos (IP 78/2016; 116/2016, 110/2016, 97/2016, 135/201), conscientes e dolosamente, integraram organização criminosa, na qual empregaram reiteradamente armas de fogo na sua atuação, vez que se associaram mediante estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, notadamente a consumação de crimes de homicídio.
Apurou-se no incluso caderno que os denunciados e outros investigados integraram uma organização criminosa atuante nesta cidade de Várzea Grande/MT, que detinha por objetivo principal ceifar a vida de pessoas com passagens policiais, caracterizadora de ações de grupos de extermínio, além de atuarem mediante o pagamento de recompensa, caracterizadora de crimes mercenários ou de ‘pistolagem’, com a participação em diversos crimes de homicídio, tendo cada um dos integrantes uma função predeterminada, visando a consecução dos delitos. [...]
Apurou-se que o núcleo rígido da organização criminosa era constituída pelos denunciados JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, JEFFERSON FATIMO DA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA, cujo grupo teve a adesão dos também denunciados Vagner Dias Chagas e Pablo Plínio, reforçando a liderança destes, frente aos demais envolvidos. [...]
Os denunciados, enquanto membros da organização criminosa armada, agiam como grupo de extermínio, consumando violentos homicídios que abalaram a ordem pública, ante a total impossibilidade de reação das vítimas frente ao brutal ‘modus operandi’ dos denunciados, que ceifaram vidas com diversos disparos de arma de fogo, agindo sempre, no mínimo, em duplas. [...]
Ante o exposto, o Ministério Público de Mato Grosso ADITA A DENÚNCIA em desfavor de Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar e Vagner Dias Chagas, para que estes também sejam incursos na sanção do art. 2º, § 2º, c/c o art. 1º, § 1º, ambos da Lei Federal 12.850/2013[...].” (Milton Pereira Merquíades, Promotor de Justiça - fls. 420/425)
A ação penal foi desmembrada em relação aos corréus Vagner Dias Chagas, Claudiomar Garcia de Carvalho, Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar e Jefferson Fátimo da Silva (Sistema Primus - Código 447774/Comarca Várzea Grande).
O apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá (Código 543660), em razão de Desaforamento (nº 18769/2018).
O Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:
“Acusado: JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS
PRIMEIRA SÉRIE:
Homicídio qualificado - Vítima: Luciano Militão da Silva
1º Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima LUCIANO MILITÃO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 52/57, que foram a causa de sua morte?
04 SIM
2º Quesito: O acusado JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, juntamente com terceira pessoa, dirigiu-se até o local do fato e efetuou disparos de arma de fogo na vítima?
04 SIM
3º Quesito: O jurado absolve o acusado?
04 NÃO
4º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no contexto dos fatos, em que um grupo de extermínio agia menosprezando o Estado de Direito e criando um Estado paralelo?
04 SIM
5º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?
04 SIM
6º Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?
04 SIM
SEGUNDA SÉRIE:
Homicídio qualificado, na forma tentada - Vítima: Celia Regina Duarte
1º Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima CELIA REGINA DUARTE foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descrito nos Laudos de Lesão Corporal de fls. 2.190.2.193 e 2.194/2.196?
04 SIM
2º Quesito: O acusado JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, juntamente com terceira pessoa, dirigiu-se até o local do fato e efetuou disparos de arma de fogo na vítima?
04 SIM
3º Quesito: O jurado absolve o acusado?
04 NÃO
4º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no contexto dos fatos, em que um grupo de extermínio agia menosprezando o Estado de Direito e criando um Estado paralelo?
04 SIM
5º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?
04 SIM
6º Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?
04 SIM [...].” (fls. 2.251/2.253)
O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:
“[...] Isto posto, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado, CONDENO os réus JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA, qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos 1 e IV, e § 6º (vítimas Luciano Militão da Silva) e do artigo 121, § 2º incisos 1 e IV e § 6º, c/c o artigo 14, inciso II (vítima Célia Regina Duarte), c/c artigo 29, todos do Código Penal.
RÉU: JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS:
Relativamente ao crime praticado contra a vítima Luciano Militão da Silva:
A culpabilidade do réu é acentuada. [...]
Percebe-se claramente que José Edmilson exerce uma posição de destaque no grupo homicida, na medida em que fez o prévio reconhecimento do local do crime, articulou a substituição das placas da motocicleta, por ‘placas frias’, arrebanhou os demais (executores ou partícipes), escalou os veículos que foram utilizados, sendo um para o deslocamento e outro com a finalidade de dar 'cobertura’ aos executores, etc.
Como se vê, o crime foi cometido de forma altamente premeditada, meticulosamente planejada, em concursos de agentes, cada qual com uma tarefa determinada, tudo para dar mais eficácia à empreitada criminosa.
Também vale ressaltar a extrema frieza e violência empregada na ação criminosa na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados, sendo 05 (cinco) somente na vítima em questão (Luciano), além daquele que atingiu a outra vítima Celia Regina.[...]
O réu não registra antecedente criminal. Possui outras ações penais em andamento, mas que diante da Súmula n° 444 do STJ, não poderão ser consideradas: [...]
Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap n° 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;
O motivo do crime foi torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade;
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que a vítima foi colhida de surpresa.
Contudo, como a motivação e a circunstância acima descrita já foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar duplamente o crime, não poderão integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem: [...]
O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Ainda que envolvida em práticas ilícitas, não merecia ser sentenciada previamente com a pena de morte, vedada em nosso ordenamento jurídico, e muito menos o réu tinha legitimidade para tanto;
A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal: [...]
A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.
Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.
Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (2 anos) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]
Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve formar o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante:
Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.
Não há outra circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.
De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]
Em outras palavras e conforme consignado na denúncia, os réus, juntamente com terceiras pessoas integrantes do grupo, ‘utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de bataclava e roupas camufladas, visando dificultar a apuração da identidade dos autores’. Faziam ‘uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam repercussão e clamor social (...) Durante o transcorrer da investigação descobriu-se que a organização criminosa possuía como principal motivação o comércio da vida.’ [...]
Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]
Relativamente ao crime praticado contra a vítima Celia Regina Duarte: [...]
Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]
Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.
Não há outra circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.
De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]
Assim e não havendo mais nenhuma outra causa, seja de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CP, ART. 70, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 69: [...]
Trata-se de crime praticados mediante uma só ação, dividida em dois atos: foram efetuados 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Luciano, ceifando-lhe a vida, e 01 (um) disparo na vítima Celia Regina, que lhe atingiu o braço direito. Segundo reconheceu o Conselho de Sentença, ela somente não foi alvejada por outros tiros porque conseguiu correr e se abrigar numa casa vizinha.
Em outras palavras, os réus possuíam consciência e vontade em relação a cada um dos crimes praticados, porém, com desígnios autônomos, conduta que se molda ao artigo 70, segunda parte, do Código Penal, correspondente ao concurso formal impróprio. Em decorrência, as penas devem ser cumuladas materialmente: [...]
Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, tornando a reprimenda definitiva no montante de 30 (trinta) anos de reclusão [...].” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 2.255/2.276)
A ação penal foi desmembrada em relação ao corréu Helbert de França Silva (fls. 2.355/2.356).
Pois bem.
As nulidades suscitadas não recaem sobre questões processuais para serem destacadas em preliminares, mas sim envolvem impugnação sobre provas colhidas na investigação policial que serviram como elementos de convicção para a admissibilidade da pronúncia e também a convicção dos jurados.
Portanto, são temas de mérito, a serem apreciadas no contexto probatório.
Dito isso, vejamos.
Os delegados de Polícia responsáveis pela apuração dos fatos narrados na denúncia e aditamento, em 1º.2.2016, representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas: desarticular “organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida”; a “violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo”; o “município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo”; os “inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas”; “crimes apresentam mesmo modus operandi”; execução de pessoas que “possuem antecedentes criminais”; “verdadeiro tribunal da morte”; “ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns”; “é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão”; “existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal”; “por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime”; “os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial [...]” (Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande - fls. 539)
A medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi deferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande por entender que:
“ [...] os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade [...] do afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas.” [...]
Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes.[...]
Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2º, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].” (Otávio Peixoto, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande)
Os mesmos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016 e 28.3.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016 e 29.3.2016 (fls. 99/216, fls. 398/408, fls. 539 e www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande).
As decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes contra a vida na Comarca de Várzea Grande [“Operação Talião/Mercenários”], bem como para comprovar as autorias e motivações dos homicídios ante a dificuldade de apuração pelo “elevado grau de ocultação e precisa execução”, dado o envolvimento de policiais (fls. 539 e www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande).
A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico, “ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios” (STF, HC nº 127050, Relatora: Min.ª Rosa Weber - 5.10.2018).
Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:
“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.” (RHC nº 101.255/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.2.2020)
O “tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas” (STF, HC nº 106.244/RJ - Relatora: Minª. Carmen Lúcia - 19.8.2011).
A legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos habeas corpus nº 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e nº 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito nº 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), nº 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), nº 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), nº 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), nº 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), nº 33052/2019 (ação penal - Código 451184), nº 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande) e nº 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande - Código 542468/Comarca Cuiabá).
Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir as provas decorrentes das interceptações telefônicas.
Quanto a ausência de perícia nos áudios para identificar a voz do apelante, as autoridades policiais [Anaide de Barros de Souza, Luiz Henrique Damasceno, Miguel Rogério Gualda Sanches e Rodrigo Azem Buchid] apresentaram relatórios da Operação “Talião/Mercenários” [nº 4, 22, 24, 32, 33, 34, 35 e 36/2016], com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos, interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (fls. 99/216, fls. 398/408, fls. 539 e www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande).
Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.
A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.
O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mato Grosso permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. (HC AgRg no AREsp 1281062/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.2.2020)
Destaca-se aresto desta e. Câmara:
“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade..” (AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019)
Logo, a ausência de perícia não enseja nulidade das interceptações telefônicas.
No que se refere ao julgamento contrário à prova dos autos, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2016.86118-01 (fls. 52/57), Mapa Topográfico para localização das Lesões (fls. 58/59), fotografias (fls. 60/77), Laudo Pericial nº 2.10.2016.21971-01 (fls. 79/82) e Laudo Pericial nº 2.3.2016.22506-01 (fls. 272/320), os quais não sofreram qualquer impugnação.
Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Célia Regina Duarte, vítima (fls. 31/36), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (fls. 227/230), Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, corréu (fls. 231/232), Helbert de França Silva, corréu (fls. 239/241), Vagner Dias Chagas, corréu (fls. 244/247) e João dos Santos Rosa, testemunha (fls. 269/270).
Consta do Relatório Técnico Parcial nº 04/2016-GIP/CIN/DIPJC, relativo à Operação Talião/Mercenários, que:
“[...] EVENTO 03 - Homicídio ocorrido em 20/03/2016 por volta das 23:15hs tendo como vítima Luciano Militão da Silva e homicídio tentado em desfavor de sua amásia Célia Regina Duarte, Luciano foi morto por disparo de arma de fogo, no bairro Construmat em Várzea Grande/MT. A vítima tinha alguma: ocorrências registradas em seu desfavor por dívidas com a própria mãe.
Registramos os seguintes áudios analisados:
Analisando outro evento envolvendo a Organização Criminosa, consegue-se identificar os mesmos atores/membros e outros que foram identificados como partícipes desse evento em específico.
JOSÉ EDIMILSON começa a planejar o crime no dia 19/03/2016 quando, ao final da ligação, comenta com HELBERT de que no outro dia (para amanhã) teriam que ver a situação da ‘prima’ (novamente utilizam códigos na conversação) que, dentro do contexto que foi analisado, o termo se referia à vítima que viria ser executada no dia 20/03/2016. Inclusive, para corroborar com os fatos, JOSÉ EDIMILSON diz que vai pegar o carro com seu primo (que depois veio a ser identificado como JEFFERSON) no dia em que cometeriam o crime.
Dentro do planejamento para executarem a vítima, JOSÉ EDIMILSON comenta durante uma ligação para HELBERT de que precisava de uma placa para o dia do crime, mostrando preocupação com uma câmera de alta resolução. Entende-se, do fato, de que JOSÉ EDIMILSON estaria querendo se utilizar de uma placa fria que não corresponderia ao veículo utilizado, a fim de dificultar possível checagem durante as investigações, considerando que no local dos fatos havia, de fato, uma câmera próxima à residência da vítima.
Denota-se, com isso, a organização do grupo e planejamento com que executam suas ações, sendo que, possivelmente, já tinham levantado o endereço da vítima e analisado na rua existência de câmeras. Trata-se, por excelência, de um grupo que ‘estuda’ as suas vítimas de forma organizada.
Ainda na ânsia de conseguir essa placa, JOSÉ EDIMILSON pede a HELBERT que conversar com o ‘pequeno’, pois se tinha conhecimento de que ‘pequeno’ possuía duas placas frias. Ainda durante a ligação, JOSÉ EDIMILSON acaba falando que ‘pequeno’ é vulgo CHAGAS, que acabou sendo identificado durante as investigações como a pessoa de VAGNER DIAS CHAGAS, policial militar.
Agora fica claro o motivo de JOSÉ EDIMILSON pedir para HELBERT entrar em contato com CHAGAS. Tanto HELBERT como CHAGAS são policiais militares e, possivelmente, se conhecei) do trabalho.
Pois bem. HELBERT liga mais tarde para EDIMILSON e diz que conseguiu falar sobre a placa e que CHAGAS estaria mais tarde em casa, bastando apenas que EDIMILSON passasse lá para pegá-la. Às 23h06min do dia 19/03/2016, EDIMILSON confirma que deu certo (pegou a placa) e que no outro dia falaria com HELBERT sobre a situação (possivelmente sobre o crime a ser cometido).
Outro policial militar, que foi identificado ao longo dessa operação é PABLO PLÍNIO (qualificação completa DOC 01), que utiliza o numerai 6592502946 para conversar com EDIMILSON. Na ocasião, no dia 20/03/2016, às 21h20min, poucas horas antes do crime, EDIMILSON diz que está junto com HELBERT e convida PLÍNIO para juntos irem pegar umas meninas. EDIMILSON pergunta, ainda, se PLÍNIO está com seu carro, ao passo em que avisa estar somente de moto.
Dentro do que já foi explanado nesse relatório e tendo conhecimento de que a Organização Criminosa se utiliza de códigos para dificultar as investigações, concluímos que, quanto às expressões ‘pegar umas meninas’, ‘03 muê lá e chega na festa sem, entendeu, que está em 02’, ‘está no escritório’, EDIMILSON está planejando o crime contra a vítima Luciano Militao da Silva, convidando PLÍNIO para participar da empreitada criminosa e comunica que está no escritório, local que foi identificado como uns dos pontos de reunião do grupo antes de saírem executando as suas vítimas.
Entre o horário compreendido das 21h50min às 22h02min, EDIMILSON liga pra seu primo JEFFERSON (corroborando com o dia anterior, 19/03/2016, em que EDIMILSON fala para HELBERT que no outro dia pegará o carro com seu primo) e pede agilidade para ir até a obra (local que foi levantado nas investigações como sendo a guarda/ocultação das armas) para se encontrarem, ao passo em que JEFFERSON diz estar esperando na residência de Patrícia (sua esposa) e EDIMILSON então avisa que vai pegá-lo e que é para ir de chinelo mesmo, pois teria que ajudar ele numa situação, demonstrando que estavam próximos de executarem a vítima.
Por fim, a conclusão da dinâmica dos fatos, envolvendo a fase de planejamento se deu da seguinte forma:
1) EDIMILSON e HELBERT providenciam a placa fria junto ao policial CHAGAS, com a intenção de não ser possível a câmera identificar a motocicleta usada no crime;
2) EDIMILSON liga para PABLO PLÍNIO e o convida para participar, usando de códigos para se referir à vítima;
3) EDIMILSON pede o apoio de JEFFERSON na execução, cobrando agilidade dele e pedindo que fosse de chinelo mesmo [...].” (Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dala-Nora, investigados de polícia - fls. 99/204)
Em Juízo, colheram-se as declarações de Célia Regina Duarte, vítima (CD-ROM de fls. 1.031), José Ermano dos Santos, investigador de polícia (CD-ROM de fls. 1.031), Adão José dos Santos, investigador de polícia (CD-ROM de fls. 1.031), Thaciely da Silva Fialho, esposa do corréu Claudiomar (CD-ROM de fls. 1.031), Auri Vieira do Nascimento, investigador de Polícia (CD-ROM de fls. 1.031), João dos Santos Rosa, colega de trabalho do corréu Claudiomar (CD-ROM de fls. 1.031), Celino Gabriel Terrino, coordenador de serviços da empresa Aurora (CD-ROM de fls. 1.031), João Batista Nogueira, testemunha (CD-ROM de fls. 1.031), Luciene da Costa Lima, testemunha (CD-ROM de fls. 1.031), Thiago Araújo Gregório, cunhado do corréu Pablo Plínio (CD-ROM de fls. 1.031), Luiz Gonzaga Júnior, vigilante do condomínio do correu Claudiomar (CD-ROM de fls. 1.031), Robson Souza Silva, policial Militar (CD-ROM de fls. 1.031), Valderson Valério da Silva, investigador de Polícia (CD-ROM de fls. 1.031), Wesley Fernandes Vaz, testemunha (CD-ROM de fls. 1.031), Rodrigo Azem Buchid, delegado de Polícia (CD-ROM de fls. 1.101), Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, delegado de Polícia (CD-ROM de fls. 1.031), Rodrigo Benedito de Mello (CD-ROM de fls. 1.101), Lucélio Ferreira Martins, testemunha (CD-ROM de fls. 1.101), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (CD-ROM de fls. 1.101); Claudiomar Garcia de Carvalho, corréu (CD-ROM de fls. 1.101), Jefferson Fátimo da Silva, corréu (CD-ROM de fls. 1.101), Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, corréu (CD-ROM de fls. 1.101) e Vagner Dias Chagas, corréu (CD-ROM de fls. 1.101).
Na sessão plenária, foram ouvidos Luiz Henrique Damasceno, delegado de Polícia (CD-ROM de fls. 2.248/2.250), Celia Regina Duarte, vítima (CD-ROM de fls. 2.248/2.250), Kesia Crisitn Juvenal Schirings, testemunha (CD-ROM de fls. 2.248/2.250), Lucélio Ferreira Martins Faria França, testemunha (CD-ROM de fls. 2.248/2.250), Helbert de França Silva, corréu (CD-ROM de fls. 2.248/2.250), e o apelante (CD-ROM de fls. 2.248/2.250).
Destacam-se do conjunto probatório que:
- Luciano Militão da Silva e Célia Regina Duarte [vítimas] estavam em frente à residência comum, localizada à rua Mariano de Campos Maia, nº 262, bairro Construmat, Várzea Grande/MT, no dia 20.3.2016, por volta das 23h15min, momento em que duas pessoas se aproximaram, em uma motocicleta, e efetuaram diversos disparos de pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, em direção as vítimas;
- a vítima Luciano Militão da Silva foi atingida por 5 (cinco) disparos de arma de fogo na cabeça, tórax, braço e perna, provocando-lhe lesões que causaram o óbito imediato, ao passo que a vítima Célia Regina Duarte foi atingida por um projétil de arma de fogo no braço direito, porém conseguiu evadir-se do local e esconder-se “na casa de uma vizinha” (fls. 31/36 e CD-ROM de fls. 1.031 e 1.101);
- a pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, foi apreendida na posse do corréu Claudiomar Garcia de Carvalho, o qual trabalhava na “Aurora Construtora” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência (fls. 257/266 e CD-ROM de fls. 1.101);
- Pierre Biancardini Júnior, perito Oficial Criminal, concluiu que: “b) os estojos de munição do calibre nominal .380 AUTO que foram percutidos e deflagrados pela arma AFQ4 (Pistola da marca TAURUS, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, número de série KBP 20334, ‘ALVO 08), discriminada na seção 4.9-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 4-AFQ4” (Laudo Pericial nº 2.3.2016.22506-01- fls. 257/266);
- na residência do corréu Jefferson Fátimo da Silva, foi apreendida uma “mala preta” contendo placas [OBS 1590, OBR 8934, BJQ 2181 e OBS 1590], balaclavas, pares de luvas pretas, colete balístico com emblema da PM, jaqueta azul tactel jaqueta couro sintético, “conjunto calça e gôndola camuflada”, camisa longa preta, “camisa longa Guilherme Luduwer com sujidades na manga esquerda aparentando ser sangue”, camisa longa contemporâneo, bonés lisos, bonés brancos, jaqueta azul e branca 9º Bec, camisa de manga 7/8 cor azul claro via Charmy, jaqueta azul escura sem marca, camisa polo rosa, camisa manga longa branca com detalhes pretos da Dudalina, “camisa branca prosseguir inscrito nas mangas” e um Fiat Uno Mille, branco, placa OAT 0549 (fls. 257/266);
- em conversas interceptadas [índice 14419008 - 19.3.2016 -21h19min] José Edimilson Pires dos Santos - (65) 9204-6244 - e Helbert de França Silva - (65)9293-5920 - combinam a utilização de placa falsa que seria entregue por Vagner Dias Chagas, pois o local do homicídio teria câmeras de alta resolução. Veja-se: “EDMILSON - Conversa com ele... ele já vai pegar a placa amanhã... todas as vezes que vai pegar a placa, o pessoal coloca a câmara de alta definição e pum..vaí direto na placa” (fls. 104/106); [índice 14419020 - 19.3.2016 -21h31min] “HELBERT: Oi irmão; EDMILSON: é o seguinte eu precisava pegar aquela.. as placas com o pequeno lá, você não consegue falar com ele? HELBERT: Com quem? EDMILSON: As placas para fazer o adesivo lá...para fazer lá para festa, com o pequeno lá que faz segurança, 'o bunda mole lá da moto', aquele que a gente foi naquele dia lá, que ele tava fazendo segurança, que perguntou: 'o que vocês estão fazendo aqui?' o medrosão lá; HELBERT: Ah., ontem lá que você tá falando? EDMILSON: éh... Não aquele lá pô, esse daqui perto do laço de ouro, daquela noite que fomos conversar com ele; HELBERT: O que que tem? EDMILSON: Eu precisava da placa pra mim pintar lá, pra fazer o negócio da festa, como que faz, você não consegue falar com ele no zap para ele emprestar pra nós? HELBERT: não... não estou entendendo... você está com quem? EDMILSON: Chagas véi é pra você falar com Chagas para eu pegar a placa com ele, o ‘Chagas’; HELBERT: ahh tem que ver onde ele está...mas não estou entendendo o que você está querendo! Você está com quem aí? EDMILSON: ah está eu e um amigo meu...entendeu? Entendeu? aí precisava da placa pra mim...a placa que ele tem lá guardada pra gente poder fazer a escrita lá, fazer a propaganda lá...entendeu? HELBERT: mas será que está com ele lá agora? EDMILSON: eu fui...eu vim aqui na casa dele agora e ele tem duas, entendeu? e eu precisava de uma só; HELBERT: Ué, mas ele não está na casa dele? EDMILSON: Não, não está! Só está o carro dele! Ele tinha acabado de sair de moto! Tenta falar no zap com ele aí! Aí você me liga aqui pô! É para amanhã! Pra amanhã! Pra por na frente da empresa lá! Entendeu? HELBERT: Tá...eu vou ver aqui! Vou ver se eu consigo falar com ele; Você vai ficar ai? EDMILSON: eu estou no centro aqui! Aí você tenta falar com ele e aí você me liga; HELBERT: Tá, falou então. EDMILSON: tá, falou” (fls. 104/106); [índice 14419208 - 19.3.2016 - 22h06min] “EDMILSON- e ai; HELBERT- e ai Zé? EDMILSON- bom? HELBERT - está onde? EDMILSON- estou na casa da Mãe; HELBERT - tá na casa de sua Mãe? EDMILSON- haram; HELBERT - o menino disse que vai lá, liga no celular dele, ele disse que estava no quartel, mais estaria voltando pra casa dele agora; EDMILSON - Ha tá, amanhã ele vai trabalhar, ou vai fazer algum bico hoje? HELBERT- não, hoje não, mais eu falei que você vai na casa dele, você vai lá? EDMILSON-eh eu vou lá e pego, quer ir lá comigo...lá de carro, buscar rapidão? HELBERT- não, você pode ir; EDMILSON- eu estou saindo da minha Mãe eu vou lá então, chegando lá ele vai me ligar como que é? HELBERT- eu vou falar pra ele que você vai ligar pra ele agora; EDMILSON - hurum; HELBERT- ai eu vou perguntar quanto tempo ele chega lá; EDMILSON- tá blz então” (fls. 104/106); [índice 14419246 - 19.3.2016 -22h11min] “HELBERT- Zé, daqui 30 minutos ele tá lá; EDMILSON- tá blz; Daqui 30 minutos eu vou lá; HELBERT- daqui 30 minutos você desce lá, não vão esquecer pô! EDMILSON- blz, já estou por aqui e estou indo pra lá; HELBERT- blz, falou valeu” (fls. 104/106); [índice 14419530 - 19.3.2016 -23h06min] “EDMILSON- Oi; HELBERT- E ai foi lá? EDMILSON - Tá! tá certinho! Beleza? HELBERT- Blz, falou! EDMILSON- Já peguei, amanhã agente conversa, abraço; HELBERT- Falou” (fls. 104/106);
- no dia seguinte, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS - (65)9204-6244 - ligou para Helbert de França Silva - (65)9293-5920 -, momento em que conversaram sobre eventuais armas a serem utilizadas no crime [índice 14424880 - 20.3.2016 - 20h58min]. Confira-se: “Edmilson: ah não, mas você estando sozinho e você estando armado, você mata ele pô (ininteligível...) - HELBERT: Fala aê irmão; EDIMILSON: Cê tá na sua casa? HELBERT: Tô chegando agora, tava na missa (risos); EDIMILSON: A que bom, tem que pegar o negócio lá, lá no Marcão né...nós tem que ir lá pegar; HELBERT: Pra agora? EDIMILSON: Arram; HELBERT: Desce aqui; EDIMILSON: Na sua casa? HELBERT: É, quanto tempo cê chega aqui? EDIMILSON: Nós tamo aqui, aqui pertinho do lado é dois minutos nós tamo aí; HELBERT: Pode vim então, eu tô passando aqui na frente do shopping do camelô; EDIMILSON: Tá beleza nós vamos aí, falou então; HELBERT: Falou, valeu” (fls. 104/106);
- momentos depois, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS - (65)9204-6244 - entra em contato telefônico com Helbert de França Silva - (65)9293-5920 -, afirmando que está em frente a residência deste [índice 14424897 - 20.3.2016 - 21h05min]. Vejamos: “HELBERT: Fala aí irmão; EDIMILSON: Tô aqui na porta da sua casa aqui; HELBERT: Tá só tô, só vim pegar uma lanterna aqui; EDIMILSON: Tá beleza; HELBERT: Já tô descendo aí; EDIMILSON: Falou” (fls. 104/106);
- na sequência, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS - (65)9204-6244 - liga para Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar - (65)9250-2946 -, informa que se encontra na companhia de Helbert de França Silva e solicita seu carro para dar apoio a operação, mas Pablo Plínio informa que está com a motocicleta de sua esposa [índice 14424973 - 20.3.2016 - 21h20min]: “PABLO PLÍNIO: Fala; EDMILSON: E aí fi? PABLO PLÍNIO: E ai? Beleza? EDMILSON: Dormindo cara? Beleza? PABLO PLÍNIO: Nada tô acordado; O que você manda? EDMILSON: Tá de boa? PABLO PLÍNIO: Tô de boa; EDMILSON: Tá eu e Ebert aqui porra; Não tem como você sair com a gente não pra ir ali pegar umas meninas ali; Tem três mulher lá e nós estamos em dois, aí chegar na festa lá sem, entendeu? PABLO PLÍNIO: Beleza, tem! EDMILSON: hamram, hamram; Você está com o seu carro ai? PABLO PLÍNIO: Não to, estou só de moto! EDMILSON: Haa, não boto fé vei! PABLO PLÍNIO: ahh, tá na oficina! EDMILSON: Sério? Haa mais eu vou ligar...Cê espera aí que eu vou decidir, falar com ele... Que está aqui no escritório, aí eu te retorno nesse número; Beleza? PABLO PLÍNIO: Beleza! EDMILSON: falo então, valeu; PABLO PLÍNIO: tchau, tchau” (fls. 104/106);
- JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS - (65)9204-6244 - convidou Jefferson Fátimo da Silva - (65) 9263-1785 - para comparecer na “obra” - local de encontro conhecido como “escritório” -, combinando que o pegaria na casa de sua companheira [índice 14425114 - 20.3.2016 - 21h50min]: “MNI-Oi; EDMILSON- Deixa eu falar com Jeferson tia; MNI- Jeferson! É o Edmilson! JEFERSON- Oi; EDMILSON- Ei vai lá levar as crianças lá, preciso falar com você, eu e você; JEFERSON- Na onde? EDMILSON- Leva as crianças na Patrícia, preciso falar com você, rápido...agora! JEFERSON- Beleza, tô subindo; EDMILSON-Falou”; [índice 14425155; - 20.3.2016 - 22h02min -José Edmilson (65) 9204-6244 - Jeferson (65)9245-0552]: “JEFERSON- Oi; EDMILSON- hem, vem com o seu carro aqui na obra, estou esperando você aqui! deixa as crianças lá e vem aqui pra mim falar com você; JEFERSON- Ahh...tô aqui em casa, guardei até o carro esperando você; EDMILSON- Não, na sua casa eu não vou ai pô com os cara! Como vou parar ai na sua casa com sua mãe cara? JEFERSON- Não...estou aqui na Patrícia, você não falou que passava aqui! EDMILSON- Ah você está na Patrícia, beleza então! vai demorar um pouquinho, você está de que? Está de calça ou de chinelo? JEFERSON- Não, minha calça tá na bolsa pô; EDMILSON- Não de boa... Vai de chinelo mesmo, nós precisa de você! Estou chegando ai, falou! JEFERSON- Falou” (fls. 104/106);
- as testemunhas João dos Santos Rosa, Celino G. Ferreira, José Ermano dos Santos, Thaciely da Silva Fialho [esposa de Claudiomar], João Batista Nogueira, Luciene da Costa Lima, Thiago Araújo Gregório, Luiz Gonzaga Júnior, Robson Souza Silva, Wesley Fernandes Vaz, Lucélio F. M. F. França, Luis Henrique de Mello L. Lobo e Rodrigo Benedito de Melo desconhecem as vítimas ou qualquer ato que confirme a participação dos réus no evento criminoso (CD-ROM de fls. 1.031);
- Claudiomar Garcia de Carvalho [corréu] negou a autoria, na audiência de instrução, afirmando apenas que as armas lhe teriam sido entregues por terceira pessoa, que seria conhecida pelo “apelido Gordo” (CD-ROM de fls. 1.101);
- Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar [corréu] negou que sua moto tenha sido emprestada para ser utilizada para a prática dos homicídios [consumado e tentado], afirmando que a ligação recebida, naquela noite, de JOSÉ EDMILSON, seria apenas para conversarem sobre mulheres e relacionamentos extraconjugais (CD-ROM de fls. 1.101);
- Jefferson Fátimo da Silva [corréu] afirmou não ter qualquer envolvimento nos homicídios [consumado e tentado], assegurando que recolheu a mala apreendida em seu poder, contendo balaclavas e outros objetos, após ter sido “derrubada” de uma caminhonete (CD-ROM de fls. 1.101);
- Wesley Fernandes Vaz confirmou que Jefferson Fátimo da Silva estava em uma confraternização na casa de “Adenise” (mãe de Jeferson), no dia 20/03/2016, tendo permanecido no local até as 20h30min ou 22h00min (CD-ROM de fls. 1.101);
- Vagner Dias Chagas [corréu] negou ter emprestado “placa fria” para ser utilizada em motocicleta (CD-ROM de fls. 1.101);
- Adão José dos Santos [investigador de polícia] destacou, na fase judicial, ter ido ao local do crime e verificado a existência de uma câmera de segurança na esquina da rua em que ocorreram os crimes; as imagens das câmeras foram fornecidas pela proprietária da empresa; não conseguiu identificar as características exatas da moto utilizada no crime, já que as imagens eram ruins, mas pode ver exatamente a dinâmica dos homicídios praticados naquele dia; a vítima Luciano chegou a sua casa e logo em seguida aproximou uma moto com dois indivíduos, na direção contrária, e no momento em que a vítima estacionou a sua moto, os dois foram atirando; a vítima Luciano caiu e a Célia saiu correndo e também foi alvejada (CD-ROM de fls. 1.031);
- Celia Regina Duarte [vítima] confirmou, perante os jurados, ter sido atingida por um tiro no braço e Luciano Militão da Silva por cinco disparos que o levaram a óbito, após duas pessoas aproximarem em uma motocicleta; ao visualizar os motoqueiros “gritou corre amor”; uma pessoa ficou na moto e a outra desceu; tinha uma carreta na porta; não viu a “execução dele”; foi muito rápido; não escutou barulho, como se fossem abafados; aparentavam ser jovens, “mas não eram”; não sabe informar que moto é; eles estavam de capacete; depois que entrou para dentro da casa da vizinha eles passaram em frente ao local; seu esposo teve um problema com a “polícia”; uma troca de tiros, um ano antes; ele foi preso duas vezes “com armas”; seu esposo era agressivo e violento; ele estava sendo ameaçado; ele lhe revelou que iria “morrer, mas muitas pessoas vão cair” (CD-ROM de fls. 2.248/2.250);
- o delegado de Polícia Rodrigo Azem Buchidid relatou, na audiência de instrução, que houve a apreensão de estojos deflagrados, sendo eles submetidos a perícia balística e havendo confirmação positiva com uma arma apreendida com o grupo criminoso; José Edmilson Pires dos Santos manteve contato telefônico com Helbert de França Silva, objetivando que este intermediasse com Vagner Dias Chagas; a constatação de que Vagner Dias Chagas teria repassado a “placa fria” para JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS teria sido possível pelas apreensões de placas de veículos e de motos no deflagrar da operação (CD-ROM de fls. 1.101);
- Lucélio Ferreira Martins Faria França informou, no Tribunal do Júri, desconhecer qualquer fato que desabone a conduta do corréu Helbert de França Silva (CD-ROM de fls. 2.248/2.250);
- JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS [apelante] negou a autoria, na Sessão Plenária, sob assertiva de que desconhecia as vítimas; o corréu Helbert, em determinada data, foi até seu local de trabalho, como policial militar, para visualizar as imagens das câmeras de segunda da empresa; a placa era utilizada para colocar dentro da roupa durante a segurança de eventos; Vagner Dias prestou serviço de segurança para a empresa na qual trabalha; Jefferson trabalhava como motorista da empresa; não se recorda de ter ido no local de trabalho do Claudiomar; tem muitos clientes e utiliza seu telefone para conversas com eles (CD-ROM de fls. 2.248/2.250);
- o delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno esclareceu, em Juízo e na Sessão Plenária, que constatou-se a organização do grupo para a prática dos delitos pelas interceptações telefônicas; nas conversas interceptadas, utilizavam o termo “meninas” para se referirem às vítimas e em determinados casos às “armas”; a mesma interpretação que permitiu apreender as armas de fogo utilizadas no crime foram as que também levaram a identificação dos envolvidos; houve diálogo interceptado, entre José Edmilson Pires dos Santos e Helbert, em que falaram sobre o envolvimento de Vagner Chagas cedendo uma das placas frias ao grupo criminoso; foram apreendidas placas de veículo e motocicleta, reforçando-se, assim, a suspeita de que naquele evento criminoso foi fornecida uma placa “fria” para a prática do crime; em conversa telefônica, Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar informou que estava sem o seu carro, disponibilizando a moto de para o grupo criminoso, que tem características condizentes com as declaradas pela vítima sobrevivente; Helbert de França Silva ligou para Vagner Dias Chagas pedindo a placa fria a ser utilizada no crime; JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS foi o responsável por organizar o crime; Claudiomar Garcia de Carvalho disponibilizou as armas para o grupo, sendo a arma do crime apreendida em seu poder; Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar forneceu a motocicleta utilizada nos homicídios consumado e tentado (CD-ROM de fls. 1.101 e fls. 2.248/2.250).
Assim sendo, o Conselho de Sentença reconheceu que o apelante, “juntamente com terceira pessoa, dirigiu-se até o local do fato e efetuou disparos de arma de fogo” que atingiram as vítimas Luciano Militão da Silva e Célia Regina Duarte [homicídios consumado e tentado] e não o absolveu (fls. 2.255/2.276).
A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações judiciais de Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia], Rodrigo Azem Buchidid [delegado de Polícia] e Adão José dos Santos [investigador de Polícia], somados ao conteúdo dos diálogos interceptados (índices 14419008, 14419020, 14419208, 14419246, 14419530, 14424880, 14424897, 14424973, 14425114).
Consigne-se que a Defesa do apelante “utiliza a ausência de triangulação celular/torre/satélite, para sustentar [...] que não encontrava-se em nenhum dos locais dos crimes perpetrados contra as vítimas”, porém “há outros meios de prova idôneos a atestar que o apelante encontrava-se no local dos fatos, fazendo jus à sua posição de influência no grupo de extermínio, planejando e executando/participando da execução dos crimes por eles cometidos”, conforme bem pontuado pela procuradora de Justiça (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 2.360/2.381).
No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
Sublinhe-se que não “se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
Nessa vertente são os seguintes julgados desta e. Câmara:
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea d.” (AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -18.12.2019)
“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)
Em conclusão, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.
No tocante à causa de aumento [grupo de extermínio], o Tribunal do Júri admitiu a tese de que os crimes foram praticados por grupo de extermínio, após reconhecerem a responsabilidade penal do apelante por homicídio e tentativa de homicídio atribuídos à organização criminosa responsável por diversos crimes contra a vida em Várzea Grande/MT [aproximadamente 18 (dezoito) homicídios consumados, 4 (quatro) tentados, 19 (dezenove) agentes envolvidos e 15 (quinze) ações penais - www.tjmt.jus.br - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 459133, 523346, 453693 e 456466/Comarca Várzea Grande].
Os assassinatos foram cometidos com “táticas de inteligência”, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com “placas frias”, balaclavas (“toucas ninja”) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Becker] ou “queima de arquivo” [vítima Rosilene Ferreira de Carvalho].
Sobre a referida majorante, o i. Professor Rogério Sanches Cunha leciona:
“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.” (Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10ª Ed. Editora JusPODIVM. 2017. p. 121/122)
Portanto, a causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, de modo que deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC nº 143.419/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.2.2012).
Passam-se às análises das dosimetrias:
Do homicídio consumado [vítima Luciano Militão da Silva]:
Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.
A negativação dessa circunstância judicial está motivada na premeditação [ação planejada, em concursos de agentes, com tarefas determinadas; atuação do apelante na prévio reconhecimento do local do crime, articulação para substituir as placas da motocicleta por outras “frias” e entre os demais [executores ou partícipes], escalonamento dos veículos utilizados para o deslocamento e outro para “dar cobertura” aos executores], bem como na frieza e violência da conduta [excessivo número disparos efetuados contra as vítimas].
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, “o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).
O aumento da pena-base em 2 (dois) anos para uma circunstância desfavorável afigura-se proporcional, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ, in verbis:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018)
Consequentemente, a pena-base mostra-se corretamente fundamentada.
Na segunda fase, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020).
A jurisprudência do c. STJ “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).
Desse modo, mantém-se a pena intermediária em 15 (quinze anos de reclusão, pois inexistem atenuantes.
Na terceira fase, o Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) “devido às peculiaridades do grupo integrado pelo” apelante [“- era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, dentre elas, 06 (seis) policiais militares que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, como por exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público; Dispunham de: - rádio amador; - armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos); - ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção; - silenciador; - touca bataclava e roupas camufladas; - utilizavam diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas ‘frias’, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência; - possuía um alto poder de intimação, inclusive, com a prática de coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas; - teria feito um grande número de vítimas, aproximadamente quarenta, algumas sem registro criminal.”]
A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade (TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002 - Relatora Des.ª Kárin Emmerich - 21.2.2018).
Por conseguinte, a pena definitiva em relação à vítima Luciano Militão da Silva deve ser mantida em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Do homicídio tentado [vítima Célia Regina Duarte]:
Na primeira-fase, a pena-base foi aplicada em 14 (quatorze) anos de reclusão pela avaliação desfavorável da culpabilidade.
A depreciação da culpabilidade está justificada na premeditação, que autoriza a elevação da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
O c. STJ “tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial” (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).
Por efeito, conserva-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há atenuantes.
Em seu turno, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser utilizado como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020), de modo a conservar a pena intermediária e 15 (quinze) anos de reclusão (STJ, HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).
Na terceira fase, reporta-se à fundação lançada na dosimetria da vítima Luciano Militão da Silva (TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002 - Relatora Des.ª Kárin Emmerich - 21.2.2018) para preservar a fração da causa de aumento [grupo de extermínio] em 1⁄2 (metade), bem como a pena em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
O Juiz-Presidente adotou o patamar máximo de diminuição de 2/3 (dois terços), em virtude da não consumação do crime (CP, art. 14, II), ao que se conserva a pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Enfim, a pena imposta - 30 (trinta) anos de reclusão - justifica o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).
Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Revisor) e DES. PAULO DA CUNHA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR